Tribunal: TJPA
Processo: 0803695-65.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803695-65.2025.8.14.0040

APELANTE: AUGUSTO RAMOS DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E NOMEAÇÃO DE CLASSIFICADOS POSTERIORES. SENTENÇA SEM ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato aprovado em 11º lugar em concurso público para o cargo de Professor da zona rural do Município de Parauapebas, contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação, ao fundamento de que aprovado fora do número de vagas. O autor sustenta preterição em razão da existência de 67 contratações temporárias e da nomeação de candidatos classificados em posições inferiores, requerendo a nulidade da sentença ou sua reforma para garantir a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar teses relevantes suscitadas pelo autor; (ii) estabelecer se as circunstâncias alegadas (contratações temporárias e nomeação de candidatos posteriores) configuram preterição apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação substancial.

4.

A sentença limita-se a afirmar a inexistência de direito subjetivo por aprovação fora das vagas, sem analisar especificamente alegações centrais, como contratações temporárias reiteradas, existência de cargos vagos e eventual preterição.

5.

A omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de declaração, nos quais o próprio juízo reconhece a existência de vícios, mas deixa de saná-los, em afronta à finalidade integrativa do recurso.

6.

A ausência de análise das teses relacionadas à possível preterição impede a adequada prestação jurisdicional e viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

7.

A nulidade da sentença impõe sua cassação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, sem apreciação do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que não enfrenta argumentos relevantes suscitados pelas partes padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

2.

A persistência de omissão mesmo após embargos de declaração reforça a nulidade por ausência de fundamentação adequada.

3.

O reconhecimento da nulidade da sentença impõe sua cassação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, sem exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 10, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 AgR; STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, Súmula 15; TJ-DF, Proc. 0701699-86.2023.8.07.0008; TJ-MT, RI 1012379-36.2022.8.11.0055; TJ-MG, AC 10000220123871001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUGUSTO RAMOS DA CONCEIÇÃO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela para Nomeação Imediata em Cargo Público
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Augusto Ramos da Conceição ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado em 11º (décimo primeiro) lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas para o cargo de Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Rural, cujo certame ofertou 8 (oito) vagas imediatas. Alegou que, durante a vigência do concurso, a Administração Pública nomeou candidatos classificados em posições inferiores, como o 15º e o 21º colocados, por força de decisões judiciais, bem como manteve a contratação de dezenas de professores temporários para o mesmo cargo, o que demonstraria a existência de vagas e caracterizaria preterição.

Sustentou que tais circunstâncias converteram sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, requerendo, em sede liminar e ao final, sua nomeação imediata ao cargo público, com eventual fixação de multa em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
No caso em tela, o autor foi aprovado fora do número de vagas (11º posição), uma vez que para o referido cargo foram ofertadas 08 (oito) vagas imediatas sem cadastro de reserva. Ademais, em que pese o demandante alegar que os candidatos em posições inferiores a sua classificação ADONIAS SILVA PANTOJA (aprovado na 15ª colocação) e MÁRCIA ALMEIDA MORAES (aprovada na 21ª colocação), terem sido nomeados por força da sentença proferida nos autos do processo nº 0805999-08.2023.8.14.0040, não configura preterição, visto que, não há margem de discricionariedade à administração, não se podendo falar em ilegalidade.

Com isso, observa-se um mero inconformismo do candidato em relação a sua eliminação o certame, em virtude de possuir uma mera expectativa de direito (aprovado fora do número de vagas), não tendo, no presente caso, direito subjetivo à nomeação. Vale ressaltar que a mera existência de cargos vagos, por si só, não obriga a administração em convocar, estando condicionada a diversos fatores, como a existência de necessidade do serviço, a viabilidade orçamentária e a avaliação da conveniência administrativa.

Ante o exposto, julgo improcedente(s) o(s) pedido(s) do autor e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Posteriormente, o autor opôs embargos de declaração alegando omissões quanto à análise das contratações temporárias e outros pontos relevantes, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de que, embora existentes omissões, estas não alterariam o resultado do julgamento.

Inconformado com a sentença, o Augusto Ramos da Conceição interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, em sede preliminar, alegou nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o juízo deixou de enfrentar adequadamente a prova relativa às contratações temporárias, reconhecendo a omissão apenas nos embargos de declaração, mas sem saná-la, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

Argumentou que a omissão comprometeu a correta análise da preterição e impediu a adequada prestação jurisdicional. Sustentou nulidade por violação aos princípios da isonomia e da coerência decisória (art. 926 do CPC), pois, no mesmo dia em que rejeitou seus embargos, o mesmo magistrado julgou procedente ação de candidata aprovada em 12º lugar no mesmo concurso, reconhecendo a preterição com base nas mesmas contratações temporárias, o que demonstraria tratamento desigual e incoerente.

No mérito recursal, reiterou que a manutenção de dezenas de contratos temporários para o mesmo cargo e a nomeação de candidatos em posições inferiores evidenciam a existência de vagas e a necessidade permanente de pessoal, convertendo sua expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 784. Requereu, assim, o reconhecimento das nulidades apontadas, com a anulação da sentença para novo julgamento ou, subsidiariamente, a reforma do decisum para julgar procedente o pedido e determinar sua imediata nomeação ao cargo público.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas sustentou que o apelante foi aprovado fora do número de vagas, possuindo apenas expectativa de direito, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 784. Argumentou que as nomeações de candidatos em posições inferiores decorreram de decisões judiciais, o que não configura preterição administrativa, e que as contratações temporárias ocorreram em situações específicas, especialmente relacionadas à educação indígena, não se confundindo com cargos efetivos. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, atuando como custos iuris, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que o apelante foi aprovado fora do número de vagas, possuindo, em regra, mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Augusto Ramos da Conceição.

No recurso de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar teses essenciais deduzidas na inicial e reiteradas em embargos de declaração, especialmente no que tange à existência de 67 (sessenta e sete) contratações temporárias para o mesmo cargo de Professor Área I – Zona Rural, bem como à nomeação de candidatos classificados em posições inferiores (15º e 21º lugares), ainda que por força de decisão judicial.

No mérito, afirma que tais circunstâncias configuram preterição arbitrária e imotivada, nos termos da Súmula 15 do STF e do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente o pedido.

No caso concreto, verifica-se que o autor foi aprovado na 11ª (décima primeira) colocação no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Parauapebas para o cargo de Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Rural, tendo sido inicialmente nomeados apenas os 8 (oito) primeiros colocados e, posteriormente, convocados candidatos classificados em posições inferiores, por força de decisão judicial proferida em outro processo.

Paralelamente, segundo documentação acostada aos autos, o Município manteve número expressivo de contratações temporárias para o mesmo cargo e lotação, durante a vigência e prorrogação do certame. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o autor foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, deixando, contudo, de analisar de forma específica as alegações relativas ao surgimento de vagas, à manutenção de contratos precários e à possível caracterização de preterição arbitrária, circunstância que ensejou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Conforme se depreende dos autos, o autor ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela para Nomeação Imediata ao Cargo de Professor Área I – Ciclos Iniciais – Zona Rural, sustentando, em síntese, que: (i) foi aprovado na 11ª (décima primeira) colocação no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022-PMP; (ii) o certame ofertou apenas 8 (oito) vagas imediatas para a zona rural; (iii) durante a validade do concurso, foram nomeados candidatos classificados em posições inferiores (15º e 21º colocados), por força de decisão judicial proferida nos autos nº 0805999-08.2023.8.14.0040; (iv) existiam, à época, 67 (sessenta e sete) contratações temporárias para o mesmo cargo na zona rural; (v) o concurso foi prorrogado até 10 de março de 2025; (vi) o Município teria descumprido a ordem classificatória e mantido contratações precárias em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, à Súmula 15 do STF e ao Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor foi aprovado fora do número de vagas, possuindo mera expectativa de direito, inexistindo comprovação de preterição arbitrária.

Ocorre que, ao analisar detidamente a peça inicial, a réplica e os documentos acostados, verifica-se que o autor desenvolveu fundamentação jurídica complexa e multifacetada, articulando teses que extrapolam a simples alegação de aprovação fora das vagas previstas no edital. Sustentou, de forma expressa e detalhada: (a) a existência de contratações temporárias reiteradas e permanentes para o mesmo cargo e mesma lotação (zona rural), em número de 67 (sessenta e sete); (b) a criação legal de 1.270 cargos de Professor Área I, com ocupação precária de parte deles; (c) a nomeação de candidatos classificados em posições inferiores, ainda que por força de decisão judicial; (d) a violação ao item 17.5 do Edital nº 001/2022-PMP, que condiciona a nomeação ao surgimento de vagas e à demanda administrativa; dentre outras.

Todavia, a sentença limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que o autor não foi aprovado dentro do número de vagas e que as nomeações posteriores decorreram de decisão judicial, não enfrentando, de modo específico e fundamentado, as seguintes teses centrais: (i) se as 67 (sessenta e sete) contratações temporárias para o mesmo cargo e zona rural caracterizariam necessidade permanente de pessoal apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; (ii) se a manutenção de contratos temporários sucessivos, diante da existência de concurso vigente e prorrogado até 10 de março de 2025, configuraria preterição arbitrária; (iii) se a nomeação de candidatos em posições inferiores, ainda que por decisão judicial, repercutiria ou não na situação jurídica do apelante; (iv) se houve ou não comprovação de restrição orçamentária apta a justificar a ausência de nomeação; (v) se o juízo deveria analisar a alegada incoerência decisória, uma vez que, segundo afirmado pelo autor, o mesmo magistrado teria julgado procedente demanda de candidata classificada na 12ª colocação, reconhecendo preterição em contexto fático semelhante.

Posteriormente, o autor opôs embargos de declaração, apontando expressamente omissão quanto ao enfrentamento das contratações temporárias, da violação à ordem classificatória, da inexistência de análise sobre o surgimento de vagas e da ausência de manifestação sobre a coerência decisória. O magistrado, ao apreciar os aclaratórios, reconheceu a existência de omissões, mas consignou que estas não alterariam o resultado do julgamento, deixando, contudo, de suprir efetivamente os vícios apontados.

Tal proceder viola frontalmente o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 93. (...)

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.

No mesmo sentido, o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 489. (...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A doutrina é firme ao afirmar que a fundamentação não pode ser meramente aparente. Fredie Didier Jr. ensina que “não basta que o juiz exponha razões; é necessário que enfrente os argumentos relevantes trazidos pelas partes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação substancial”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que a decisão que ignora argumento apto a alterar a conclusão do julgado padece de vício de fundamentação, ainda que formalmente contenha motivação (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil
. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2023)
.

A jurisprudência é pacífica:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REQUERIMENTO. APLICAÇÃO. MULTA. COMINATÓRIA. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL.

1. A prestação jurisdicional é entregue quando o órgão julgador examina de forma fundamentada todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2.
A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado permanece silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via dos embargos de declaração.

3.
A sentença que deixa de analisar requerimento de aplicação de multa cominatória formulado pela parte não sanada após a oposição de embargos de declaração é nula por negativa de prestação jurisdicional.

4. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas.

(TJ-DF 0701699-86.2023.8 .07.0008 1843406, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. PRELIMINARES PROCESSUAIS E PEDIDOS ANALISADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
A Constituição Federal determina que toda decisão judicial seja fundamentada, devendo enfrentar as matérias relevantes ao deslinde da ação sob pena de nulidade do ato. Há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença é proferida nos autos estando pendente de apreciação recurso de embargos de declaração opostos da decisão concessiva de liminar e, além disso, não enfrenta matérias preliminares arguidas pelas partes.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012379-36.2022 .8.11.0055, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -CONFIGURAÇÃO NO CASO.

1.
Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, CPC, não se considera fundamentada, a configurar nulidade por negativa de prestação jurisdicional, a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. Apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000220123871001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

No caso concreto, as alegações relativas às contratações temporárias reiteradas, à existência de cargos vagos criados por lei, à manutenção de concurso vigente e prorrogado, e a nomeação de candidatos em ordem de classificação inferior ao apelante constituem teses juridicamente relevantes, diretamente relacionadas à possibilidade de caracterização de preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF.

Não se trata de mera discordância quanto à conclusão adotada, mas de efetiva ausência de análise fundamentada sobre questões centrais da lide.

Ademais, é ainda mais grave o fato de que, nos embargos de declaração, o magistrado tenha reconhecido a omissão, mas deliberadamente deixado de saná-la, afirmando que não alteraria o resultado do julgamento. Tal postura contraria a finalidade integrativa dos embargos prevista no art. 1.022 do CPC e reforça a configuração de negativa de prestação jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “configura-se negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (STF, AI 791.292 AgR).

Assim, constatada a ausência de enfrentamento de teses essenciais e a persistência do vício mesmo após a oposição de embargos declaratórios, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade, no presente caso, não implica juízo antecipado sobre o mérito da controvérsia, mas tão somente assegura às partes o direito constitucional à decisão devidamente fundamentada, com análise explícita e coerente de todas as teses relevantes suscitadas.

Assim, à luz do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), do dever de cooperação (art. 6º do CPC) e da exigência de fundamentação substancial (art. 489, §1º, IV, do CPC), é medida de rigor a cassação da sentença para que o juízo de origem profira novo julgamento, enfrentando de forma expressa e motivada todas as alegações deduzidas pelo autor, especialmente quanto às contratações temporárias; à existência de cargos vagos criados por lei; à alegada preterição decorrente da nomeação de classificados posteriores; e à alegada incoerência decisória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, cassando-a integralmente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira novo julgamento, com apreciação fundamentada de todas as teses suscitadas pelas partes.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026